Tribunal: TJBA
Processo: 0500512-61.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500512-61.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: REGIVAL PINDOBEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ORLANDO ALVES DE BRITO

ACORDÃO

E
menta. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. USUÁRIA MENOR DE IDADE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por representante legal de menor em face de operadora e administradora de plano de saúde, distribuída perante o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA.

Sentença de procedência, com condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da improcedência do pedido contraposto formulado pela administradora, e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pela administradora, sustentando a legalidade da rescisão contratual por inadimplemento, ausência de responsabilidade por negativa de atendimento e ausência de comprovação do dano.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por inadimplemento sem prévia notificação do consumidor; (ii) saber se a negativa de atendimento emergencial a menor impúbere configura dano moral indenizável; (iii) saber se há responsabilidade solidária da administradora do plano pela falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A rescisão unilateral do contrato por inadimplemento exige, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, a cumulatividade da mora superior a sessenta dias nos últimos doze meses e da prévia notificação do consumidor, condição não comprovada nos autos.
8. A ausência de comprovação da mora qualificada, bem como da ciência do consumidor quanto à inadimplência, inviabiliza a rescisão contratual e caracteriza o cancelamento como abusivo, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
9. A negativa de atendimento médico emergencial a usuária hipervulnerável (menor de idade) durante período de cobertura presumida revela conduta ilícita e ofensiva à dignidade do consumidor, sendo presumido o abalo moral decorrente.
10. A administradora, ao atuar como intermediária e gestora do plano coletivo, possui responsabilidade solidária pelas falhas na prestação do serviço, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
11. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Jurisprudência citada: “A administradora de planos de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora por falhas na prestação do serviço de saúde, notadamente quando atua na intermediação do contrato e na relação com o consumidor final.” (AgInt no AREsp 2307944/BA); “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO ABUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-BA - Ap. Cív. nº 8006465-70.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 30/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação conhecida e desprovida, com majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por inadimplemento exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, sendo abusivo o cancelamento sem prévia notificação válida do consumidor. A negativa de atendimento médico emergencial a menor impúbere enseja reparação por dano moral, sendo solidária a responsabilidade da administradora do plano.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III

Código de Processo Civil, art. 85

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA

TJ-BA, Ap. Cív. nº 8006465-70.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 30/04/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n°0500512-61.2018.8.05.0039, da Comarca de Camaçari (BA), apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e apelado
R.V.B.N. REPRESENTADO POR REGIVAL PINDOBEIRA NASCIMENTO.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .